Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-82.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ATENDE AO CDC. NULIDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE RECORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato firmado, apenas na parte referente ao empréstimo com reserva de margem consignável (RMC); determinar a suspensão de descontos que eventualmente ainda estejam sendo realizados no contracheque do autor a título de RMC; bem como, determinar a compensação, entre os valores disponibilizados pelo réu ao consumidor e os valores descontados do contracheque deste a título de reserva de margem consignável, devendo o autor restituir ao réu o valor de R$ 2.066,32. Em seu recurso a parte autora/recorrente assevera que nunca solicitou qualquer empréstimo junto a instituição financeira ré/recorrida, razão pela qual não concorda com a devolução determinada na sentença. Defende que seja reconhecida a ilegalidade das cobranças, impondo-se a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados em seu contracheque, nos termos do art. 42 do CDC; bem como seja afastada a sua condenação a devolver o valor de R$ 2.066,32. Por sua vez, a parte ré/recorrente defende que a parte autora/recorrida tinha plena ciência dos termos da contratação, que se mostram claros e precisos, razão pela qual devem ser mantidos. Entende que a manutenção da condenação em restituição de valores descontados na folha de pagamento é compactuar para o enriquecimento ilícito da parte autora/recorrida. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que seja considerada a quantia recebida pela parte recorrida, para fins de compensação de valores.
II. Recursos próprios e tempestivos. Parte autora/recorrente dispensada de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 20582102). Recurso da parte ré/recorrente com preparo regular (ID 20582105/20582108). Contrarrazões apresentadas (ID 20582114 e 2052119).
III. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54). Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço.
IV. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
V. No caso, a relação contratual ficou comprovada pelo instrumento de ID 20582058, pelo qual a parte consumidora aderiu ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), no qual é permitida a realização de saques. Encontra-se, ainda, encartado aos autos, cédula de crédito bancário, na qual consta o valor do saque realizado (R$3.835,15), instrumento devidamente assinado (ID 20582058, fl. 4). Todavia, tais instrumentos não repassam a adequada informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem fica claro ao consumidor o ônus decorrente da não complementação dos pagamentos mínimos realizados diretamente em sua folha de pagamentos.
VI. A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
VII. Com efeito, a contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC).
VIII. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, a cobrança indevida não decorrente de erro justificável importa na devolução em dobro, ainda mais quando não é dado ao consumidor optar pelo não pagamento, já que os descontos foram realizados diretamente em seu benefício previdenciário. Contudo, tendo em vista que é possível se concluir dos autos que foi solicitada a realização do saque (contrato devidamente assinado – ID 20582058, fl. 4), tendo o valor correspondente sido depositado na conta corrente do tomador (ID 20582061), resta afastada a má-fé da instituição bancária, de modo que eventual diferença a favor da parte autora deve ser devolvida na forma simples.
IX. A par de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo, como consequência, serem cessados os descontos das parcelas na folha de pagamentos do tomador, retornando às partes ao status quo ante, fazendo-se a devida compensação entre o valor tomado e os pagos, como bem determinou a sentença. Destaca-se que é corolário do retorno das partes ao status quo que descontos que ainda vierem a incidir na folha de pagamentos da parte autora também sejam compensados em fase de cumprimento de sentença.
X. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Sucumbência recíproca.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.